Tribunal: TJDFT
Processo: 0719464-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela requerida contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de da indenização securitária, no valor de R$30.553,00 (trinta mil e quinhentos e cinquenta e três reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a indenização por furto de veículo no presente caso, à luz dos termos do contrato de proteção veicular firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de proteção veicular possui características comuns à modalidade contratual securitária e ostenta a natureza de seguro. Submete-se às regras do CDC e sofre o influxo da regulamentação prevista nos arts. 778 e seguintes do Código Civil.
4. O associado foi vítima de furto do veículo após estacioná-lo e retornar à sua residência utilizando carro por aplicativo, em razão de ter ingerido bebida alcoólica. É indevida a recusa de pagamento da indenização por parte da entidade de proteção veicular quando esta não comprova a ocorrência de agravamento intencional do risco pelo segurado, ônus que lhe compete, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.